Tribunal: STF
Processo: ADI 3809
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.366, DE 7 DE
   JULHO DE 2006, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI QUE INSTITUI
   INCENTIVO FISCAL PARA AS EMPRESAS QUE CONTRATAREM APENADOS E
   EGRESSOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA. A
   CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A PRÉVIA
   CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL, AFRONTA AO DISPOSTO NO
   ARTIGO 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A lei
   instituidora de incentivo fiscal para as empresas que contratarem
   apenados e egressos no Estado do Espírito Santo não consubstancia
   matéria orçamentária. Assim, não subsiste a alegação, do
   requerente, de que a iniciativa seria reservada ao Chefe do Poder
   Executivo.
2.      O texto normativo capixaba efetivamente viola o
   disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g",
   Constituição do Brasil, ao conceder isenções fiscais às empresas
   que contratarem apenados e egressos no Estado do Espírito Santo.
   A lei atacada admite a concessão de incentivos mediante desconto
   percentual na alíquota do ICMS, que será proporcional ao número
   de empregados admitidos.
3.      Pacífico o entendimento desta Corte
   no sentido de que a concessão unilateral de benefícios fiscais
   relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio
   intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta
   ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, "g", da Constituição
   Federal. Precedentes.
4.      Ação direta julgada procedente para
   declarar inconstitucional a Lei n. 8.366, de 7 de julho de 2006,
   do Estado do Espírito Santo.